Tribunal: STF
Processo: HC 248486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO. COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 5.11.2024, em benefício de Carmem Elisabeth Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.712.768, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de dezessete dias-multa, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato majorado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em duas prestações de serviços à comunidade.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento ao recurso:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º, DO CP. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE LASTREADO EM CERTIDÃO DE UNIÃO ESTÁVEL IDEOLOGICAMENTE FALSA. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE, AUTORIA E O DOLO DA ACUSADA E ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. É típica a conduta de receber, de forma consciente e voluntária, como no caso em espécie, benefício de pensão por morte mediante declaração falsa de relação conjugal com o instituidor, o Sr. João Alves Ferreira, induzindo e mantendo em erro o Comando da Aeronáutica do Brasil. 



    2. Autoria, materialidade e dolo plenamente comprovados pelas provas coligidas aos autos. Manutenção da condenação da ora apelante pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato majorado). 



    3. O quantum fixado para pena privativa de liberdade e de multa mostra-se adequado e condiz com os elementos trazidos aos autos, não havendo razões para reforma. 



    4. Recurso de apelação CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos infringentes, desprovidos pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE ESTELIONATO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – A divergência é adstrita à demonstração de dolo da ré de praticar fraude previdenciária, a fim de receber benefício indevido a título de pensão por morte. 



    II – O dolo fica evidenciado do acervo probatório colacionado aos autos. A ré firmou contrato de união estável com o falecido apenas 17 dias antes do óbito, ocasião em que este já se encontrava extremamente debilitado, acometido pela doença de alzheimer, e posteriormente formulou requerimento administrativo de pensão por morte com base neste mesmo documento. Não há dúvidas da fraude perpetrada com a finalidade de obter vantagem indevida. 



    III - Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região.



    Interpôs-se, então, o Agravo em Recurso Especial n. 2.712.768 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.10.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou conhecimento a recurso especial, mantendo a condenação por estelionato. 



    2. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação e questiona a inversão do ônus da prova quanto à má-fé da recorrente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por estelionato pode ser mantida diante da alegada ausência de provas suficientes e da presunção de boa-fé da recorrente. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte a quo fundamentou a condenação com base em elementos probatórios concretos e coesos, evidenciados durante a instrução probatória. 



    5. A reforma da decisão demandaria reanálise do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A reanálise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ’.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.671.957/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no AR Esp n. 2.385.603/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 20/5/2024” (fl. 1, e-doc. 12).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a questão trazida não demanda amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que seria inviável nesta via. Uma vez estabelecida a moldura fática no acórdão condenatório, bem como nos votos divergentes e na sentença condenatória, cabe tão somente dar a correta aplicação da lei ao caso concreto, como pretende a defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sem revolvimento fático-probatório, mas da simples leitura da moldura fática trazida no acórdão do TRF2, observamos que no caso concreto não restou demonstrado o dolo na conduta da acusada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “como bem destacado no voto vencido nos Embargos de Divergência, a matéria em análise não é se há ou não falsidade na declaração de união estável apresentada pela acusada, mas sim se a ré incidiu em erro de tipo essencial invencível” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a análise do Recurso Especial não provoca o reexame do conjunto probatório, porquanto para a conclusão da negativa de vigência à Lei Federal é suficiente mera revaloração e não incursão no conjunto probatório porquanto delineado no v. acórdão recorrido o seu suporte fático, sendo, portanto, o fato certo, restando incerta apenas a sua qualificação jurídica (necessidade de acolher o pedido de absolvição da acusada pela ausência de dolo na conduta), afastando-se a vedação contida no enunciado 07 da Súmula do STJ” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que, “sem revolvimento dos fatos, mas do que há inconteste nos autos, a acusada não tinha relações sexuais com o de cujus, mas morava em sua casa, se comportava como se dela a casa fosse, já cuidava do de cujus há alguns anos antes do óbito, existia entre ela e o de cujus um carinho diferenciado” (fl. 8, e-doc 1).



    Acrescenta que, “como as relações sexuais não são pré-requisitos para a união estável entre um casal, é possível que a acusada tenha de fato acreditado que seu relacionamento lhe garantia o direito à pensão que pleiteou junto à Aeronáutica” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a má-fé não se presume e não há prova nos autos de que a acusada tenha agido de má-fé – como restou reconhecido nos dois votos vencidos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a Defensoria Pública da União, na condição de impetrante, vem, perante esta Augusta Corte, em assistência a CARMEM ELIZABETH SILVA, requerer o segue: 



    a) Seja concedida a medida liminar requerida, com a suspensão dos efeitos do acórdão do STJ, proferido no ARESP 2712768/RJ, determinando que nenhuma medida de início da execução da pena seja tomada até o julgamento definitivo do presente writ. 



    b) seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, determinando ao STJ que examine o mérito do RESP, uma vez que não se verifica o óbice sumular 7/STJ na questão posta pela defesa; alternativamente, caso esta Corte entenda que a questão se encontra madura, que desde logo conheça do mérito da questão, para absolver a paciente uma vez que não restou comprovado seu dolo na conduta, tampouco má-fé quando do requerimento da pensão por morte; 



    c) seja dada vistas ao Ministério Público para apresentação de seu parecer, bem como requisitadas as informações de estilo caso se entenda necessário; 



    d) Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais e com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94, inclusive para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se dar por meio da sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A impetrante pretende a absolvição da paciente ao argumento de que seu dolo não teria sido comprovado. Para acolher tal assertiva, seria necessário infirmar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão pela qual não foi sequer conhecido o recurso especial, aplicando-se à espécie a Súmula n. 7 daquele Tribunal Superior:



    “No caso, ao contrário do que alega a defesa, a Corte a quo fundamentou de forma idônea, através da análise dos elementos probatórios, a existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da agravante pelo crime de estelionato, tanto em relação à autoria quanto à materialidade, notadamente pelas circunstâncias evidenciadas durante a instrução probatória. 



    Logo, reformar a decisão das instâncias ordinárias implicaria em uma ampla análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme o que dispõe a Súmula n. 7, STJ. (...)



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    As questões cuja revisão aqui se busca, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 



    4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, 
§ 2º, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).



    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso especial. A defesa não observou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 



    9. O mérito da questão veiculada na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a aplicar ao caso o óbice da Súmula n. 7 desse Tribunal Superior.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    10. A alegação de defensiva de não comprovação do elemento subjetivo da paciente não pode ser acolhida.



    A paciente foi condenada pela prática de estelionato por ter recebido vantagem indevida, consistente em pensão por morte paga pela Aeronáutica com base em escritura declaratória de união estável fraudulenta. Consta da sentença condenatória:



    “(...) a escritura declaratória de união estável, constante do IPL em anexo (5006105-08.2020.4.02.5110, Evento 1, apenso 5, fl. 18) foi lavrada em 10 de setembro de 2007, e assinada a rogo do Sr. João, o qual, apenas teria aposto sua digital, poucos dias antes de seu falecimento, em 27 de setembro de 2007, com 90 anos de idade, conforme certidão de óbito constante dos mesmos autos, Evento 1, apenso 5, fl. 13. Tais circunstâncias indicam que, no momento da lavratura em cartório da referida escritura de união estável, o acusado já se encontrava debilitado, e não possuía pleno domínio de suas faculdades mentais, conforme atestado pelo médico que o assistia. 



    Por sua vez, as testemunhas da lavratura da união estável, Karina e Almerinda, também ouvidas nos autos da ação cível, não foram capazes de confirmar a existência da relação entre Carmem e João: (...)



    Por fim, constato que nos processo nº 0005532- 02.2007.8.19.0067, que tramitou na 1ª Vara Cível de Queimados, foi proferida sentença que anulou a escritura declaratória de união estável, diante de manifestação de vontade viciada, conforme consta no Evento 1, AP-INQPOL5, fls. 130/134 do IPL n. 5006105- 08.2020.4.02.5110:



    (...) Destarte, tem-se como não efetivamente comprovada a existência de união estável, corno suporte fático para a declaração de vontade emitida na escritura que se pretende ver anulada. Ao contrário, a prova colhida nos autos aponta para a inexistência da convivência entre as partes como unidade familiar. Considerando a afirmativa acima apresentada, associada, ainda, ao fato de que o declarante da união estável (João Alves) apresentava grave estado de saúde, inclusive com comprometimento para a adequada compreensão da natureza do ato a ser praticado, imperioso concluir que a manifestação de vontade se encontrava viciada. Feitas essas ponderações, bem como atento as disposições contidas no art. 171, do Código Civil, e reportando-me, ainda, aos demais argumentos apresentados pelo Ministério Público, tem-se que o ato jurídico atacado deve ser reconhecido como firmado em evidente vício de consentimento III — Dispositivo ISSO POSTO, julgo procedente o pedido, na forma do art. 269, 1, do CPC, para declarar a anulabilidade da escritura pública de união estável, lavrada no cartório do 1º Ofício de Nova Iguaçu, livro 170, folha 071, ato 071, tornando esta desprovida de efeito jurídico (...) 



    (1 Vara Cível de Queimados - Ação Declaratória de nulidade - 0005532- 02.2007.8.19.0067. Dr. Jansen A. do Carmo Madeira - Juiz de Direito. 15/12/2009)” (fls. 9-10, e-doc. 3).



    O juízo de origem enfatizou que a paciente teria atuado com vistas a obter benefício que sabia ser indevido:



    “É importante consignar, especialmente em casos que têm como pano de fundo relações familiares e/ou afetivas, que o que se apura é a ocorrência ou não de uma conduta típica e não a existência de carinho, afeto e cuidado por parte das pessoas envolvidas. 



    Nesse sentido, nos presentes autos, não se está avaliando se a relação entre Lourival e João Alves Ferreira era, de fato, de pai e filho, nem se Lourival prestou o suporte que alega durante os últimos anos de vida de João Alves. Igualmente, não se está em questão se Carmem Elisabeth Silva cuidou de João Alves com afinco e sinceridade nos últimos anos da vida de João Alves, nem se era um desejo de João Alves que Carmem recebesse seu benefício previdenciário a despeito dos requisitos legais.



    Em verdade, o que está em questão é se houve a obtenção de vantagem ilícita por Carmem, em prejuízo do Comando da Aeronáutica do Brasil, requerida com base em união estável inexistente, provada mediante meio fraudulento, de forma consciente e voluntária. 



    Como visto, as provas constantes dos autos fazem concluir pela inexistência de união estável entre Carmem e João Alves. Ademais, diversos elementos demonstram que Carmem visava obter um benefício sabedora de que era indevido, encontrando meios fraudulentos de preencher os requisitos legais, tais como: (i) as contradições nos depoimentos prestados no juízo cível e neste juízo, para fazer crer que havia um relacionamento amoroso; (ii) o fato de a suposta união estável ter sido formalizada poucos dias antes do falecimento de João Alves, quando já estaria muito debilitado, inclusive sem condições de assinar; (iii) o fato de a data de início da união estável não ser totalmente compatível com a narrativa de Carmem sobre o relacionamento entre eles; (iv) o fato de alguns cadastros em que constavam como casados terem sido feitos pouco antes do falecimento de João Alves (a exemplo das Lojas Cem, p. 106 do Evento 1 do IPL). 



    Nesse sentido, por tudo que dos autos consta, concluo que a denunciada, CARMEM ELISABETH SILVA, consciente e voluntariamente, obteve para si vantagem ilícita, consistente em recebimento do benefício de pensão por morte (Benefício nº 05680158 – evento 1, DESP3, Página 263) mediante apresentação à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, de informações falsas contidas em certidão de união estável falsa, obtida perante o juízo do 2º Juizado Especial Federal de Nova Iguaçu/RJ, que concedeu o benefício em questão, induzindo e mantendo em erro o Comando da Aeronáutica do Brasil, delito que se amolda ao artigo 171, § 3º, do Código Penal. 



    Considerando ser a conduta objetiva e subjetivamente típica e não haver qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se o acolhimento do pedido condenatório” (fl. 10, e-doc. 3).



    Sobre o elemento subjetivo da paciente, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu, no julgamento da apelação:



    “O dolo resta demonstrado pelo requerimento de benefício de pensão por morte fundado em certidão de união estável que sabia ser ideologicamente falsa. Assim, comprovado que a ora apelante consciente e voluntariamente manteve o Comando da Aeronáutica do Brasil em erro ao receber indevidamente a pensão por morte, obtida mediante o uso de documento fraudulento relativo a união estável que sabia ser inexistente, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 5).



    Ao desprover os embargos infringentes da paciente, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região concluiu:



    “Pelos depoimentos testemunhais, atrelados à documentação que consta nos autos, fica evidente que o contrato de união estável foi firmado quando o instituidor da pensão por morte já se encontrava extremamente debilitado, o que se verifica tanto do atestado médico juntado no bojo da ação anulatória n. 2009.51.01.000383-7 (evento 8, OFIC1, fl. 148), como também da própria data do óbito: a união estável foi celebrada em 10/09/2007 (evento 8, OFIC1, fl. 24) e João veio a falecer em 27/09/2007 (evento 8, OFIC1, fl. 24).



    Aliás, a ré afirma que passou a conviver como se casada fosse com João a partir de 2002, quando a esposa deste saiu de casa por motivo de doença, até a data do óbito, mas a ré se casou com Manuel Rocha de Oliveira em janeiro de 2004 (evento 8, OFIC1, fl. 26). 



    Ressalto que as três testemunhas presentes na celebração da união estável não foram sequer arroladas pela defesa. 



    Contraditoriamente ao que afirmou em seu interrogatório, a ré relatou, no bojo da ação judicial n. 2009.51.01.000383-7, que era paga para cuidar de João, recebendo por mês cerca de R$ 200,00 (evento 8, OFIC1, fl. 121): (...)



    O dolo fica evidenciado do acervo probatório colacionado aos autos. A ré firmou contrato de união estável com o falecido apenas 17 dias antes do óbito, ocasião em que este já se encontrava extremamente debilitado, acometido pela doença de alzheimer, e posteriormente formulou requerimento administrativo de pensão por morte com base neste mesmo documento. 



    Não há dúvidas da fraude perpetrada com a finalidade de obter vantagem indevida” (fls. 5-6, e-doc. 8).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a alegação da defesa de que o dolo da paciente não teria sido comprovado, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nessa mesma linha, é consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido do não cabimento de se proceder, em habeas corpus, ao reexame de fatos e provas para decidir sobre a comprovação, ou não, do dolo do agente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONDENAÇÃO: FUNDAMENTO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA (PLENÁRIO, RHC N. 163.334/SC). APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS. CARACTERIZAÇÃO DO NÃO RECOLHIMENTO CONTUMAZ E DO DOLO DE APROPRIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio e lesões corporais. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Súmula 691/STF. Reiteração pedido anterior. Alegação de ausência de dolo. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...)



    3. O entendimento do STF é no sentido de que ‘não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente’ (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.890-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. (...)



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.430-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora